Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-70.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000197-70.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), BENEDITO POLICARPO DA SILVA - CPF: 352.569.151-34 (APELANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE ZELADOR DE PRÓPRIOS – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES DO CARGO DE MÚSICO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N. 37, DO STF – FUNÇOES DISTINTAS – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XIII, estabelece que a remuneração dos servidores deve ser fixada ou alterada por lei específica, não podendo o Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, modificar remuneração prevista em lei específica.

De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, alterar o vencimento dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ainda que não fosse vedada a equiparação salarial pretendida, o pedido seria improcedente, na medida que as funções do cargo de Zelador de Próprio e de Músico são distintas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Benedito Policarpo da Silva,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, por ele proposta, em face do Recorrido (id. 171065008, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Lei Municipal n. 1.88/2012 criou uma discrepância salarial entre os cargos de Músico e de Zelador de Próprios, porque ambos pertencem à carreira de nível fundamental completo, mas não houve majoração do subsídio do último cargo.

Afirma que o cargo de Músico passou a integrar a tabela de vencimento III-B, ao passo que o de Zelador de Próprios a III-A, sendo o subsídio desta inferior àquele.

Salienta que o Juízo singular analisou apenas o grau de escolaridade, deixando de considerar que ambos os cargos são da mesma carreira inicial – fundamental incompleto – e com funções equiparadas, não sendo, portanto, tratados de forma isonômica.

Defende que houve ofensa aos Princípios da Impessoalidade e da Irredutibilidade Salarial.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo Recorrido (id. 171065024, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixa de emitir parecer, por entender que não há interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 177641183, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Benedito Policarpo da Silva,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Cobrança, por ele proposta, em face do Recorrido.

Colhe-se dos autos que
Benedito Policarpo da Silva
propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Poconé/MT, alegando que é servidor público municipal, ocupante do cargo de Zelador de Próprios, desde o ano de 2007 e que o referido cargo exigia o grau de escolaridade o Ensino Fundamental incompleto.

Salientou que o referido cargo se encontrava inserido na mesma carreira do cargo de Músico, mas que, no ano de 2010, a carreira deste passou a exigir o Ensino Fundamental completo, tendo, inclusive, um aumento em seu subsídio.

Afirmou que o seu cargo – Zelador de Próprios – foi transferido para a Educação, mas seu subsídio era inferior ao cargo de Músico.

Asseverou que disparidade de valores nos subsídios dos referidos cargos persiste até a atualidade, mesmo pertencentes à mesma carreira.

Diante disso, defendeu que houve violação aos Princípios da Impessoalidade, da Isonomia e da Irredutibilidade Salarial.

O Juízo singular, ao apreciar o mérito, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial.

O Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão (id. 171065009, págs. 01/16) que foram rejeitados (id. 171065014, págs. 01/02).

Contra essas decisões, Benedito Policarpo da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o Recorrente, servidor municipal, ocupante do cargo de Zelador de Próprios tem, ou não, direito de receber o mesmo subsídio dos servidores do cargo de Músico.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 37, inciso XIII, veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público e, no § 1
o
do artigo 39, estabelece que a fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura, além das peculiaridades dos cargos.

Ademais, o inciso X do artigo 37 da CRFB preceitua que a remuneração dos servidores deve ser fixada por lei específica.

Os mencionados dispositivos legais assim dispõem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – (...);

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

XIII -
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;
(Destaquei).

Art. 39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Vê-se, portanto, que a fixação do padrão remuneratório somente pode ocorrer mediante lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e que a equiparação de espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de servidor público, é vedada.

Nessa esteira, não há dúvidas de que não pode o Poder Judiciário modificar remuneração prevista em lei específica, porque se assim o fizer infringirá o Princípio da Separação dos Poderes.

O enunciado da Súmula Vinculante n. 37, do Supremo Tribunal Federal, é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles assim leciona:

O princípio da isonomia vem sendo frequentemente invocado para a equiparação de servidores não contemplados nas leis majoradoras de vencimentos ou concessivas de vantagens. Tal princípio decorre do disposto no § 1º do art. 39 da CF. Mas há de ser entendido e aplicado nos justos limites do mandamento igualitário.
O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver diferenças específicas de função, de tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional e outras mais, que desigualem os genericamente iguais. Se assim não fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos de habilitação, aos que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço embora em cargos diferentes ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim, porque cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (v. g., de médico, engenheiro, escriturário, porteiro etc.) em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico. Até mesmo a organização da carreira, com escalonamento de classes para acesso sucessivo, com gradação crescente dos vencimentos, importa diferençar os servidores sem os desigualar perante a lei. É uma contingência da hierarquia e da seleção de valores humanos na escala dos servidores públicos. (
In
Direito Administrativo Brasileiro, 18ed. São Paulo: Malheiros Editores).

No caso vertente, observo que, embora o Recorrente afirme que a discussão travada nos autos diz respeito ao desvirtuamento das tabelas salariais das carreiras dos cargos de Músico e de Zelador de Próprios, na verdade, pretende a equiparação de sua remuneração com os servidores ocupantes do cargo de Músico.

Dessa forma, em vista de o Judiciário não possuir função legislativa, é certo que não pode promover a alteração da remuneração do cargo que ocupa, prevista em lei específica do Município de Poconé/MT.

Corroborando entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante nº 37.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1287954 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30-11-2020, Processo Eletrônico DJe-287, Divulg 04-12-2020, Public 07-12-2020). (Negritei).

Além disso, ainda que permitida a equiparação pretendida, o pedido seria improcedente, porque o §1
o
do artigo 89 da Lei Orgânica do mencionado Município deixa expresso que a isonomia de vencimentos é assegurada para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder e, no caso em tela, é evidente que as funções dos cargos de Zelador de Próprios e de Músico são totalmente diversas.

Não bastasse isso, observo que o cargo ocupado pelo Recorrente exige Ensino Fundamental incompleto, enquanto o cargo de Músico, o Ensino Fundamental completo.

Dessa forma, tenho que a diferenciação dos valores dos subsídios dos referidos cargos encontra justificativa plausível e, portanto, inexiste qualquer ilegalidade.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Benedito Policarpo da Silva, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024